Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-10.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA. AÇÕES DISTINTAS COM PEDIDOS DIVERSOS. EXTINÇÃO. LITISPENDÊNCIA AUSENTE. REUNIÃO DE AÇÕES CONEXAS. SENTENÇA CASSADA.
1. Ação de modificação de guarda em que se discute a ocorrência de litispendência e conexão.
2. Não ocorre a litispendência entre ações com objetos diferentes, ainda que haja identidade de partes e mesma classificação de processos.
3. Configura-se conexão quando uma parte ajuíza ações distintas com pedido ou causa de pedir comuns, ocasionando a reunião dos processos para tramitação conjunta, exceto nos casos em que um deles já houver sido sentenciado.
4. Deu-se provimento ao recurso.